Tribunal: STF
Processo: Rcl 79430
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se agravo regimental interposto por Tânia Maria Arruda contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional ajuizada contra acórdão proferido pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE), nos autos do Agravo Interno nº 202400142953. A decisão reclamada sobrestou o Recurso Especial interposto pela agravante, sob fundamento de pendência do julgamento do Tema 1.255.



    A agravante alega que o Tema 1.255 é aplicável exclusivamente a litígios com participação da Fazenda Pública; que a jurisprudência do STF confirma a inaplicabilidade do Tema 1.255 a litígios entre particulares (ex.: Rcl 67.235/RJ; Rcl 72.975/SP); e que o acórdão do TJSE, ao aplicar indevidamente o precedente, é teratológico. Com base nesses fundamentos, pediu a procedência da Reclamação para cassar o acórdão do TJSE e viabilizar o prosseguimento do Recurso Especial.



    Neguei seguimento à reclamação sob o fundamento de que a jurisprudência do STF veda o uso da reclamação para atacar sobrestamento de processos motivado pela pendência de repercussão geral (eDoc. 27).



    A agravante interpôs regimental no qual sustenta que “de forma esdrúxula e teratológica, vinculou ao Tema nº. 1.255/STF Recurso Especial que versa sobre honorários sucumbenciais em lide entre particulares (SEM que houvesse qualquer envolvimento da Fazenda Pública no feito) — contrariando inclusive distinção já fixada pelo Plenário desta e. Corte na Questão de Ordem no RE nº. 1.412.069 (Tema nº. 1.255).



    Ao final, pede o provimento do agravo para que seja julgado procedente o pedido da reclamação.



    A Petrobras, parte beneficiária, apresentou contrarrazões ao agravo sustentando que “Como bem observou, o Exmº Ministro relator, a decisão reclamada limitou-se a sobrestar o Recurso Especial, aguardando o julgamento do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), sem proceder à inadmissão definitiva do recurso ou ao julgamento de mérito da controvérsia, razão pela qual não há contrariedade a determinações da Corte Suprema a embassar o manejo da medida reclamatória”.



    É o relatório. Decido.



    Diante das razões recursais apresentadas, reconsidero a decisão que negou seguimento à presente reclamação. Os argumentos trazidos impõem o exame de mérito da reclamação. De fato, há ato teratológico, a demandar correção imediata, à vista da dissonância com o que o STF decidiu. 



    A agravante defende que o Tema 1255 não é aplicável ao caso visto que se cuida de relação processual firmada entre particulares, motivo por que a determinação de suspensão do trâmite do recurso especial teria violado a autoridade da decisão desta Corte. Transcrevo trecho da decisão reclamada (eDoc. 24):



    “PARTE QUE TEVE SEU RECURSO ESPECIAL SOBRESTADO EM RAZÃO DO TEMA 1255 DO STF. INTERPOSIÇÃO. (...) APLICAÇÃO DO TEMA 1255 DO STF ÀS CAUSAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE. AUSÊNCIA, A PRINCÍPIO, DESTA DELIMITAÇÃO DO TEMA QUE PERMANECE SOBRESTADO. 



    Em um segundo momento, a recorrida alega que o tema 1255 do STF foi restrito apenas às demandas nas quais a Fazenda Pública é parte, afastando a necessidade de esperar seu julgamento. 



    Em consulta ao site do STF, verifica-se que o tema 1255 trata da "Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes". 



    Não há delimitação do tema referente à Fazenda Pública, apesar de mencionada no Acórdão de Repercussão Geral, e o tema permanece sobrestado.”



    O que se discute no RE 1412069 (Tema 1255-RG) é “se a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3º a 6º do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8º do referido dispositivo legal” (DJE divulgado em 23/05/2024, publicado em 24/05/2024, grifo nosso).



    O processo originário tem como partes pessoas privadas. Assim, ao determinar a suspensão do trâmite do recurso interposto pela reclamante, a autoridade reclamada aplicou tema de repercussão geral (Tema 1255) não ajustado ao objeto do recurso interposto, comprovando-se, assim, a teratologia da decisão reclamada (e-doc. 05, p. 656-659). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas no âmbito desta Corte: RCL 66307, 66301, RCL 64825 e a RCL 65598.



    Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão que negou seguimento à reclamação e julgo PROCEDENTE o pedido, para cassar a decisão reclamada (eDoc. 24), proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE), nos autos do Processo nº 202400142953 e determinar o regular processamento do recurso especial interposto pela reclamante.



    Condeno a parte beneficiária ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente